Tribunal: STJ
Processo: 2333917-97.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709829 - SP(2024/0283545-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MANDRO JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ VALDIR GONÇALVES - SP097665
LEMUEL ZEM - SP462354
MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: BANCO BMD
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: AFONSO RODEGUER NETO - SP060583
MARIEL ARANTES BATISTA DE RIZZO - SP320320
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA E INTERCORRENTE. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE DA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 202, parágrafo único,
do Código Civil, 247 e 248 do
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
CPC/1973
2. A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença oriundo de ação
monitória em que se rejeitou a prescrição executória e a intercorrente, apesar da
nulidade da intimação editalícia para pagamento, por se reconhecer citação válida
na fase de conhecimento e atos impulsionatórios dentro do prazo.
3. A Corte de origem decidiu que apenas a prescrição intercorrente poderia ocorrer
após a citação válida, aplicou o
do
e a Súmula n. 150 do STF,
art. 1.056
CPC/2015
e afastou a prescrição pela movimentação processual tempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil, ao se admitir a continuidade da execução sem
início válido após o trânsito em julgado; (ii) saber se houve violação dos arts. 247
e 248 do
, pela não irradiação da nulidade da intimação no cumprimento
CPC/1973
de sentença aos atos subsequentes.
Documento eletrônico VDA56661331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 922b125c-4635-4cff-96fe-6a7c9c2644aa

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável o conhecimento do agravo quando não houve impugnação específica ao
fundamento de inadmissibilidade do especial calcado na Súmula n. 7 do STJ, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, uma vez
que a decisão de inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada em sua
integralidade. Por analogia, incide a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não
Tese de julgamento:
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, inclusive o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é incindível, devendo ser integralmente
atacada, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ”.
CC,
parágrafo único;
, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 202,
CPC/1973
247 e 248; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS
.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 922b125c-4635-4cff-96fe-6a7c9c2644aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709829 - SP(2024/0283545-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MANDRO JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ VALDIR GONÇALVES - SP097665
LEMUEL ZEM - SP462354
MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: BANCO BMD
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: AFONSO RODEGUER NETO - SP060583
MARIEL ARANTES BATISTA DE RIZZO - SP320320
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA E INTERCORRENTE. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 202, parágrafo único,
do Código Civil, 247 e 248 do
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
CPC/1973
2. A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença oriundo de ação
monitória em que se rejeitou a prescrição executória e a intercorrente, apesar da
nulidade da intimação editalícia para pagamento, por se reconhecer citação válida
na fase de conhecimento e atos impulsionatórios dentro do prazo.
3. A Corte de origem decidiu que apenas a prescrição intercorrente poderia ocorrer
após a citação válida, aplicou o
do
e a Súmula n. 150 do STF,
art. 1.056
CPC/2015
e afastou a prescrição pela movimentação processual tempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil, ao se admitir a continuidade da execução sem
início válido após o trânsito em julgado; (ii) saber se houve violação dos arts. 247
e 248 do
pela não irradiação da nulidade da intimação no cumprimento
CPC/1973,
de sentença aos atos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55870591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:55
Código de Controle do Documento: d418fdc3-6ae0-45c0-8152-68818cf83c7d

5. Inviável o conhecimento do agravo quando não houve impugnação específica ao
fundamento de inadmissibilidade do especial calcado na Súmula n. 7 do STJ, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, uma vez
que a decisão de inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada em sua
integralidade. Por analogia, incide a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não
Tese de julgamento:
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, inclusive o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é incindível, devendo ser integralmente
atacada, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ”.
CC,
parágrafo único;
arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 202,
CPC/1973,
247 e 248; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ ANTÔNIO
MANDRO JÚNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
ausência de demonstração de violação do
parágrafo único, do Código
art. 202,
Civil, pela ausência de demonstração de violação dos arts. 247 e 248 do Código de
Processo Civil de 1973 e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 531-535.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença da ação
monitória.
Documento eletrônico VDA55870591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:55
Código de Controle do Documento: d418fdc3-6ae0-45c0-8152-68818cf83c7d

O julgado foi assim ementado (fl. 22):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. Recurso contra decisão que
rejeitou alegação de prescrição intercorrente. Caso em que, no âmbito da fase de
cumprimento de sentença (execução) da ação monitória, proferiu- se uma decisão
que determinou a anulação da intimação editalícia para pagamento. Decisão que não
repercutiu na interrupção da contagem da prescrição. Ordem de citação da fase de
conhecimento que revelou-se válida, o que serviu para interrupção da prescrição.
Também não restou consumada a prescrição intercorrente. Ação monitória que se
baseia em contrato firmado em 1998, ou seja, antes da entrada em vigor do Código
Civil de 2002. Prazo prescricional regido pelo
§ 3o, V, do Código Civil de
art. 206,
2002, conforme regra de transição prevista no artigo 2.028 desse diploma legal.
Precedentes do STJ. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no
parágrafo 5o, inciso I, Código Civil de 2002. Súmula 150 do Supremo
art. 206,
Tribunal Federal. Contagem que teve início em
data determinada pelo
18/03/2016,
do CPC. Processo que se encontrava suspenso na entrada em vigor da
art. 1.056
nova lei processual. Pedido de desarquivamento realizado em
antes,
20/01/2020,
portanto, da consumação prazo quinquenal. Prescrição não consumada.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 202, parágrafo único, da
porque o acórdão
Lei n. 10.406/2002,
recorrido teria negado a possibilidade de prescrição da pretensão executiva após o
trânsito em julgado, exigindo início válido do cumprimento de sentença dentro do
mesmo prazo da ação de conhecimento, em contexto no qual a intimação para
cumprimento foi anulada e somente efetivada mais de 10 anos depois;
b) 247 e 248 do Código de Processo Civil de 1973, já que a nulidade da
intimação no início do cumprimento de sentença deveria ter irradiado a invalidade
dos atos subsequentes, sem modulação de efeitos, com reconhecimento da
prescrição executória diante da ausência de início válido da execução por longo
período.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que apenas a prescrição
intercorrente poderia ocorrer após a citação válida e que a nulidade da intimação
Documento eletrônico VDA55870591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:55
Código de Controle do Documento: d418fdc3-6ae0-45c0-8152-68818cf83c7d

no cumprimento de sentença não repercutiria na interrupção do prazo, divergiu do
entendimento de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação” (Súmula 150 do STF) e da Tese n. 568 do STJ sobre a necessidade de atos
efetivos (
) para interromper a prescrição intercorrente (fls. 42-
constrição/citação
43).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade de
todos os efeitos da intimação por edital no cumprimento de sentença e dos atos
subsequentes e se reconheça a prescrição executória e a prescrição intercorrente;
requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça, alternativamente, ao
menos a prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada.
Contrarrazões às fls. 512-516.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou o
pedido de reconhecimento de prescrição executória e intercorrente, apesar de ter
sido anulada a intimação editalícia para pagamento, sob o fundamento de que a
citação na fase de conhecimento foi válida e de que não se consumou a prescrição
intercorrente em razão do desarquivamento dentro do prazo e de diligências
subsequentes.
O Tribunal de origem concluiu que, após o despacho que ordena a
citação, somente a prescrição intercorrente poderia extinguir o processo;
reconheceu a validade da citação editalícia na fase de conhecimento e, quanto ao
Documento eletrônico VDA55870591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:55
Código de Controle do Documento: d418fdc3-6ae0-45c0-8152-68818cf83c7d

termo inicial da intercorrente, aplicou o
do
e a Súmula n. 150
art. 1.056
CPC/2015
do STF, afastando a consumação da prescrição pelo desarquivamento em
20/01/2020.
Assentou ainda que a decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade
apenas para afastar a multa processual e que, ainda que se anulassem atos
subsequentes, tal nulidade não interferiria no reconhecimento de prescrição
executória, porquanto o marco pertinente seria o da prescrição intercorrente, que
não se consumou, à luz da cronologia e dos atos impulsionatórios.
Interposto recurso especial, esse foi inadmitido em razão da incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, limitando-
se a reiterar as razões de mérito do recurso especial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie, devendo ser realçado
que para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta à parte alegar
genericamente que a análise de seu apelo extremo envolve apenas a interpretação
de normas legais, sem necessidade de reexame de provas, é preciso que a parte
apresente a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e demonstre a adoção
dos fatos conforme apresentados nas instâncias inferiores, o que não ocorreu no
caso em questão.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Documento eletrônico VDA55870591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:55
Código de Controle do Documento: d418fdc3-6ae0-45c0-8152-68818cf83c7d

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR
(relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, julgados em
DJe de
, a Corte Especial do
19/9/2018,
30/11/2018)
Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:55
Código de Controle do Documento: d418fdc3-6ae0-45c0-8152-68818cf83c7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.709.829 / SP
Número Registro: 2024/0283545-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112153720078260451 112153720078260451 23339179720238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MANDRO JUNIOR
ADVOGADOS : JOSÉ VALDIR GONÇALVES - SP097665
MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
OUTRO
NOME
: BANCO BMD
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : AFONSO RODEGUER NETO - SP060583
MARIEL ARANTES BATISTA DE RIZZO - SP320320
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: a17df7e6-4cab-4559-a035-4902a0c50213

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: a17df7e6-4cab-4559-a035-4902a0c50213